Tribunal: TJSP
Processo: 1026898-53.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – Autora que afirmou a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas nos contratos que alegou não aderir,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Existência de matéria de fato controvertida, cuja análise dependia de prova – Autora que afirmou a falsidade das assinaturas que lhe foram atribuídas nos contratos que alegou não aderir, pugnando pela produção de perícia grafotécnica – Necessidade de perícia grafotécnica, preponderante para o esclarecimento desta controvérsia, para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura inquinada – Conquanto pudessem existir indícios de que a autora tivesse assinado os contratos questionados, a produção da referida prova não pode ser afastada – A autenticidade de assinaturas não pode ser reconhecida por meio de presunções – Necessidade de perícia grafotécnica para tal fim – Sentença anulada para produção da referida prova – Recurso da autora provido.
RECURSO PROVIDO.